Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730684-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCUS ANTONIO AMORIM DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0012745-37.2014.8.07.0006, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de apreensão do passaporte do Agravado, nos seguintes termos: “O pedido de suspensão da CNH do devedor não pode ser acolhido. De fato, o art. 139, do CPC conferiu ao Juízo maior flexibilidade na adoção de medidas para satisfação das execuções. Não obstante, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com o seu patrimônio, e não com a sua pessoa. A suspensão de CNH e de passaporte são medidas que, a priori, não têm relação com a responsabilidade patrimonial da parte devedora. São medidas que, embora não eliminem por completo o direito de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, geram restrição a esse direito. No caso em exame, o que se vê é que a parte devedora não tem bens, pois todas as pesquisas realizadas pelo Juízo foram infrutíferas. Assim, não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção da suspensão da CNH e do passaporte, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Indefiro o pedido. A parte credora deverá indicar bens do único devedor passíveis de penhora ou providência apta a impulsionar os atos de execução. Prazo de 15 dias. Não havendo manifestação, retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de Id 59518084”. Nas razões recursais (Id. 29301063), o Agravante sustenta ser viável o deferimento das medidas pleiteadas, com fundamento nos artigos 6o, 8o e 797 do CPC. Afirma que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, a execução não deve ser limitada às medidas que importem em constrição patrimonial. Aduz que, nos termos do art. 139, IV, do CPC, “o Juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda.” (sic) Requer que seja conferido efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 29301065). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte do Agravado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Segundo Daniel Amorim[1], o referido inciso “trata da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões”. Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas típicas enumeradas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para a imposição de medidas atípicas pelo juiz não estão objetivamente definidos no texto legal. Por essa razão, a correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo. Sucede que ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz e desnecessariamente gravoso. De fato, sendo a execução regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, deve o magistrado realizar juízo de ponderação, a partir da análise do caso concreto. Compete igualmente garantir que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não viole direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. No caso em análise, as medidas pretendidas pelo Agravante - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte do devedor - mostram-se inadequadas para a satisfação do seu crédito e nem mesmo são eficazes para compelir o Executado a quitar o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Lado outro, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir do devedor, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Assim, tendo em vista que as medidas coercitivas pretendidas são ineficazes e desproporcionais, porque impõe ao devedor meio desnecessariamente gravoso, tenho por inviável o seu deferimento. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. Salvador: Ed. JusPodvm, 2017. Pág. 139. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora